Tribunal: TJDFT
Processo: 0735061-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. VIA INADEQUADA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Carece o paciente de interesse recursal em relação à detração da pena, quando a autoridade impetrada expressamente consigna que a análise será promovida pelo Juízo da Execução, haja vista a necessidade de unificação com a pena anterior ainda em cumprimento.
2. Inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, a fim de alterar regime inicial de cumprimento da pena fixado em sentença.
3. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que mantém a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública (CPP, art. 312).
4. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP.
6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.